Tribunal: STF
Processo: AI 802025
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão monocrática. 2. Recebidos como agravo regimental. 3. Negativa de prestação jurisdicional. 4. Aspectos constitucionais suscitados nos moldes em que examinados na questão de ordem no AI 791.292-RG. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.